Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0725158-47.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS ALEXANDRE MONCAO JUNIOR RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de pedido de complementação do preparo. Inexiste fundamento a sustentar o pleito formulado tendo em vista que, conforme consignado na decisão precedente, a deserção reconhecida nos autos decorreu do recolhimento das custas iniciais e do preparo do recurso fora do prazo estabelecido no art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95. Em razão do exposto, indefiro o pedido de ID 73272949. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator